Tribunal: TJSP
Processo: 1016008-18.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTOR - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTOR - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULA No 541/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - RÉU - COBRANÇA - TAXA ABAIXO DO TETO ESTIPULADA PELO INSS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO - CUSTO EFETIVO TOTAL - ÍNDICE REPRESENTATIVO DA INTEGRALIDADE DO FINANCIAMENTO - DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA E O CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PRECEDENTES - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO.